Tribunal: TJBA
Processo: 8110113-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110113-27.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UESLEI SANTOS DA SILVA Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR (SISBACEN). ACÓRDÃO QUE RECONHECEU AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexigibilidade de débito e danos morais, ajuizada sob alegação de manutenção indevida de anotação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN). O Tribunal reconheceu a ausência de interesse de agir, pois a anotação havia sido baixada em novembro/2021, antes do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao impacto do registro histórico do SCR e à aplicação da Súmula 323 do STJ; (ii) examinar se houve contradição na análise do pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou os argumentos apresentados na Apelação, expondo, de forma fundamentada, a ausência de interesse de agir diante da baixa da anotação desde novembro/2021 e a natureza meramente histórica do registro no SCR. A decisão colegiada não se omitiu quanto aos fundamentos jurídicos essenciais, tendo indicado expressamente que a manutenção do registro como histórico válido não gera necessidade de intervenção judicial. Inexiste contradição, pois, reconhecida a ausência de interesse de agir, torna-se prejudicada a análise do pedido de danos morais, que não prescinde da configuração da condição da ação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão enfrenta os fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, tampouco cabe utilizar os Embargos de Declaração para rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 11.04.2022, DJe 20.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8110113-27.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante UESLEI SANTOS DA SILVA e embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-200